Tribunal: TJDFT
Processo: 0804994-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. ART. 51 DA LEI No 11.101/2005. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença a qual indeferiu a petição inicial de recuperação judicial, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 330 do CPC, por ausência de documentos essenciais exigidos pelo art. 51 da Lei no 11.101/2005.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de novo prazo para emenda da petição inicial diante da ausência parcial de documentos essenciais; e (ii) estabelecer se a extinção do feito sem resolução de mérito violou os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 11.101/2005 exige, para o processamento da recuperação judicial, a apresentação de documentos específicos, conforme art. 51, os quais incluem balanços patrimoniais, demonstrações contábeis, relação de credores e empregados, entre outros.
4. O juízo de origem concedeu prazo para emenda da inicial, mas a parte não conseguiu apresentar todos os documentos exigidos, justificando a dificuldade em obtê-los junto a terceiros e órgãos públicos.
5. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece a primazia do julgamento de mérito e a instrumentalidade das formas como fundamentos para evitar a extinção prematura do processo, especialmente quando a parte demonstra diligência e interesse em cumprir as determinações judiciais.
6. A negativa de dilação de prazo, diante das justificativas apresentadas e da complexidade da documentação exigida, afronta os princípios da cooperação processual (art. 6o do CPC) e da primazia da decisão de mérito (art. 4o do CPC).
7. A extinção do feito, sem exame do mérito, apenas induz à propositura de nova ação, gerando sobrecarga ao Judiciário e contrariando os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição. 7.1. A jurisprudência do STJ (REsp 2.078.943/SP, AgInt no AREsp 1736299/GO, AgInt no REsp 2.027.875/PA, AgInt nos EREsp 2034406/PA) e do STF (RMS 38279/MG, Rcl 74572/MS, Rcl 63495 AgR, Rcl 65432 AgR) reforça a necessidade de concessão de prazo razoável para regularização da inicial, em homenagem à efetividade da prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: "1. A ausência parcial de documentos essenciais à recuperação judicial não autoriza, de imediato, o indeferimento da petição inicial, devendo o juízo conceder prazo razoável para sua complementação, em observância aos princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito. 2. A extinção prematura do feito, diante de diligência parcial da parte, viola os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição."

____________________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 4o, 6o, 321, 330; Lei no 11.101/2005, arts. 47, 48, 49, § 3o, 51 e 51-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp 2.078.943/SP; AgInt no AREsp 1736299/GO; AgInt no REsp 2.027.875/PA; AgInt nos EREsp 2034406/PA; STF: RMS 38279/MG; Rcl 74572/MS; Rcl 63495 AgR; Rcl 65432 AgR